Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-04.2019.8.11.0012
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000181-04.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JANY MARY ARRUDA DOTTO - CPF: 639.253.701-53 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS RAZOÁVEIS. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da autora, condenando a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em verificar se a citação por edital é válida diante das diligências realizadas para a localização da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A citação por edital revela-se válida quando precedida de tentativas razoáveis de localização da parte, não se exigindo o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis.

6. No caso, foram realizadas tentativas de citação pessoal no endereço declinado no contrato, além de postulada pela citação por meios teleológicos e expedida carta precatória para comarca diversa.

7. Diante do esgotamento de diligências razoáveis, é válida a citação ficta, nos termos do art. 256 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, 257, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009352-74.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000181-04.2019.8.11.0012

APELANTE:

JANY MARY ARRUDA DOTTO

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por JANY MARY ARRUDA DOTTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da
Ação Monitória
n. 1000181-04.2019.8.11.0012, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido, com a constituição do título executivo judicial no valor de R$ 97.500,00, e a condenação da ora Apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do débito.

Em suas razões aduz, em síntese, a nulidade da citação por edital ao argumento de que não foram esgotados os meios de localização da ré, como exige o art. 256, §3o, do CPC, visto que houve apenas duas tentativas de citação no mesmo endereço, em lapso temporal significativo, além de diligência (carta precatória) frustrada por ausência de recolhimento de custas pela parte autora e inexistência de consultas a sistemas disponíveis ou a órgãos públicos e concessionárias.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja declarada a nulidade absoluta da citação por edital e de todos os atos processuais subsequentes.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 361222898).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por JANY MARY ARRUDA DOTTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da
Ação Monitória
n. 1000181-04.2019.8.11.0012, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido, com a constituição do título executivo judicial no valor de R$ 97.500,00.

A insurgência recursal é centrada na nulidade da citação editalícia realizada nos autos, ao argumento de que não foram esgotadas todas as tentativas de localização da devedora.

Pois bem.

A despeito das alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Com efeito, verifica-se que foram realizadas duas tentativas de citação pessoal parte, por oficial de justiça, no endereço declinado no contrato, as quais restaram infrutíferas por motivos de mudança e não localização da Apelante.

O Banco Apelado também postulou pela citação da executada por meio tecnológicos – endereço de e-mail e números telefônicos – pedido que foi indeferido pelo Juízo e, pois, não pode ser imputado contrariamente ao credor.

Outrossim, conquanto a carta precatória expedida para a Comarca de Foz do Iguaçu/PR não tenha sido cumprida por falta de recolhimento de custas, tal fato tornou-se irrelevante nos autos, por ter a Apelante informado posteriormente à Defensoria Pública que lhe patrocina, que seu endereço é na Comarca de Goiânia/GO.

Anota-se que a citação por edital se revela válida quando precedida de tentativas razoáveis de localização da parte, não se exigindo o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. MATÉRIA NÃO COMPROVADA DE PLANO. REGULARIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fundada em cédula de crédito comercial, bem como determinou a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD. Os agravantes alegam ilegitimidade passiva, prescrição da pretensão executiva, prescrição intercorrente e nulidade da citação por edital. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos agravantes em sede de exceção de pré-executividade; (ii) se houve prescrição da pretensão executiva; (iii) se restou configurada prescrição intercorrente; e (iv) se é nula a citação por edital realizada nos autos executivos. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade exige matéria cognoscível de ofício e prova pré-constituída, não sendo adequada para análise de ilegitimidade passiva que demanda interpretação contratual e eventual dilação probatória. 4. A pretensão executiva não está prescrita, pois o prazo prescricional, em regra, inicia-se com o vencimento da última parcela da dívida, não sendo automaticamente antecipado pelo vencimento antecipado do contrato. 5. Inexistente prescrição intercorrente, ante a demonstração de diligências efetivas do exequente para localização dos executados, afastando a inércia processual. Aplicação analógica da Súmula 106/STJ.
6. A citação por edital revela-se válida quando precedida de tentativas razoáveis de localização da parte, não se exigindo o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade não comporta análise de ilegitimidade passiva quando a matéria exige dilação probatória. 2. O termo inicial da prescrição em execução fundada em cédula de crédito comercial corresponde ao vencimento final da obrigação, não sendo automaticamente antecipado. 3. Não se configura prescrição intercorrente quando evidenciadas diligências do exequente para impulsionar o feito.
4. É válida a citação por edital quando precedida de tentativas razoáveis de localização do executado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, § 11, e 921; CC, art. 206. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 106. (N.U 1009352-74.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 29/04/2026)
(destaquei)

Nesse cenário, diante do esgotamento de diligências razoáveis, é válida a citação ficta, nos termos do art. 256 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026